Tribunal: TJPA
Processo: 0077230-60.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0077230-60.2015.8.14.0024

APELANTE: LUAN MARCOS RODRIGUES SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMO ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. PROCEDÊNCIA - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO

1. A materialidade restou comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, por meio das declarações prestadas em sede policial, confirmadas em juízo, passando com lisura sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial importância e deve preponderar, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos.

2. Confissão feita somente na fase inquisitorial não se presta a atenuar a pena do réu revel na segunda fase da dosimetria da pena quando não é utilizada para formar o convencimento do julgador, não incidindo a Súmula 545 do C. STJ.

3. A Lei n. 13.654/2018 retirou do ordenamento jurídico, até a edição da Lei 13.964/2019, a possibilidade de majorar a pena do crime do roubo pelo emprego de arma branca, retroagindo a condição que é mais benéfica ao réu.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUAN MARCOS RODRIGUES SENA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 26 de setembro de 2015, por volta das 21h30min, o apelante abordou a vítima na Rodovia Transamazônica, KM 01, no município de Itaituba, e, fazendo uso de arma branca, lhe subtraiu o aparelho celular, empreendendo fuga em seguida com o objeto roubado. Ato contínuo, foi detido por populares, ocasião em que a guarnição da polícia militar foi acionada e, chegando ao local, efetuou a prisão em flagrante (cf. ID 4680638).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, a MM. Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I,

do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (cf. ID 4680648).

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela utilização de confissão extrajudicial como atenuante e pela exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca (cf. 4680653).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 4680654).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de que seja retirada a majorante pelo uso de arma branca (cf. 5166772).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Esta apelação tem como pedido principal a absolvição do apelante por insuficiência de provas e como pleitos subsidiários a utilização de confissão extrajudicial como atenuante e a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca.

Pois bem, no que se refere à alegação de insuficiência de provas, não há como conferir razão à defesa, pois materialidade e autoria delitivas restaram indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes do processo.

Senão Vejamos.

Compulsando os autos, constato que o apelante foi preso em flagrante, nas imediações do local dos fatos, portando consigo arma branca do tipo faca (cf. página 13 do ID 4680639). Outrossim, a vítima o reconheceu na fase inquisitorial como sendo o autor do crime (cf. páginas 6 e 7 do ID 4680639).

Já em juízo, a vítima, de maneira segura, reafirmou em seu depoimento (ID’s 4740941, 4740942 e 4740943) que o apelante é o autor delito, contando em detalhes todo o evento do crime, informando que estava perto de um portão quando o apelante se aproximou e encostou a faca em sua barriga, exigindo que lhe fosse entregue o aparelho celular. Além disso, as testemunhas policiais militares corroboraram com o depoimento da vítima (ID’s 4740944 e 4740945).

Nesse contexto, constato que a prova oral colhida demonstra a clareza necessária para chancelar a condenação do apelante. Frise-se, ainda, que este E. Tribunal, em consonância com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução. Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Por isso,
indefiro o pleito de absolvição.

No que se refere a possibilidade de utilização da confissão do apelante em sede de inquérito policial como atenuante, tampouco tem razão a defesa.

Como é cediço, a confissão extrajudicial só é apta a atenuar a pena se for utilizada para formar o convencimento do julgador. Diferentemente do que afirma a defesa, não observo que o juízo sentenciante tenha nela calcado sua convicção, conforme se observa no seguinte trecho extraído da sentença (Pág. 3 do ID 4680648):

II. FUNDAMENTAÇÃO: Inexistindo matéria preliminar ou prejudicial alegada, passo ao exame do mérito da ação penal, registrando, desde já, que o decreto condenatório é medida que se impõe. II.I. MATERIALIDADE: A ocorrência material do crime está devidamente demonstrada pela prova oral colhida nos autos. II.II. AUTORIA CRIMINOSA: Consoante a prova oral colhida sob o pálio do contraditório e ampla defesa, o réu, de fato, subtraiu o aparelho celular da vítima. Tal fato fica claro nas declarações da vítima e testemunhas ouvidas em juízo, senão vejamos. A vítima Yasmin Gabriela dos Santos Couto afirmou que conheceu o acusado no dia do crime, nos festejos da igreja, sendo que, posteriormente, se encaminhou para fora para conversar com dois amigos, estando ali também o réu. Esclareceu que o acusado aguardou seus amigos saírem, ocasião em que ordenou que a vítima lhe entregasse o seu celular, mediante grave ameaça exercida com uma faca. Narrou, ainda, que conseguiu recuperar o aparelho celular mediante um indivíduo conhecido de seu pai que noticiou que o acusado lhe deu o celular. O Policial Militar Lázaro Rodrigues Miranda, por sua vez, afirmou que foi acionado para atender a ocorrência e, em diligências, encontraram o réu, tendo a vítima o reconhecido como perpetrador do delito. O acusado, por sua vez, não foi interrogado, em função da sua revelia. Dessa forma, resta claro que o acusado praticou subtraiu o aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça, perpetrada com uma faca, na forma descrita na exordial acusatória. Portanto, no contexto descrito nos autos, a condenação de ambos os acusados pelos delitos em tela é medida que se impõe. II.III. DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO: Quanto à causa especial de aumento de pena, isto é, o uso de arma, no caso, faca, verifico que a majorante prevista no art. 157, I, do CP restou devidamente comprovada pela prova oral. III. DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR O RÉU LUAN MARCOS RODRIGUES SENA, como como incurso nas penas no artigo 157, §2º, I do CP. (
SIC
)

Portanto, é de se notar que a MM. Magistrada se fundou primordialmente na prova oral produzida em juízo, a qual passou com lisura pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, restringindo-se a informar que o apelante é revel e sequer mencionando a confissão extrajudicial na fundamentação da condenação. Nessa linha, não há como considerá-la na segunda fase da dosimetria da pena, não incidindo, no caso, a Súmula 545, do C. STJ.

Por essa razão
, indefiro também este pedido.

Finalmente, quanto à exclusão da majorante pelo uso da arma branca, tem razão a defesa em pleiteá-la.

Isso porque a Lei n. 13.654/2018 retirou do ordenamento jurídico a possibilidade de se majorar o crime de roubo pelo emprego de arma branca quando especificou a necessidade de utilização de arma “de fogo” para tanto. Assim, considerando a
novatio legis in mellius
mencionada, deve seu conteúdo benéfico retroagir para atingir o crime praticado pelo apelante. Vale ressaltar ainda, que embora a Lei n. 13.964/2019 tenha devolvido a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, esta não retroagirá, pois mais gravosa.

Nessa esteira,
defiro o pedido da defesa.

Passo, então, ao redimensionamento da pena do apelante, considerando a exclusão da majorante pelo uso de arma branca.

Antes, cumpre registrar que, apesar de a utilização de arma branca não poder ser considerada no caso em tela para majorar a pena definitiva, nada obsta que o seu uso seja realocado para negativar vetor das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, ainda que se trate de recurso exclusivamente da defesa, desde que, por óbvio, não piore a pena a que foi condenado o réu.

Sobre o tema, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, pode ser utilizado para majorar a pena-base quando as circunstâncias do caso justificarem. 2. Apesar de poder ser admitida pela instância de origem a consideração reprovável da conduta praticada mediante a utilização de faca (arma branca) para amedrontar e ameaçar a vítima, reduzindo a possibilidade de reação no momento do fato delituoso, o aumento da pena-base não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, pois a avaliação valorativa da primeira fase da dosimetria está ligada a discricionariedade do tribunal de origem. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1781480 PI 2020/0285097-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Nessa linha, na primeira fase da dosimetria da pena, torno negativo o vetor da culpabilidade, considerando que o apelante se utilizou de arma branca para perpetrar o roubo, chegando a encostar a faca na barriga da vítima, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta. Mantenho neutras, porém, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho as considerações da sentença a respeito da inexistência de atenuantes e da presença da agravante de reincidência, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a considerar, torno
definitiva a pena de 0
5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
. Considerando ser o réu reincidente, mantenho o regime inicial fechado de cumprimento de pena, conforme artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a majorante pelo uso de arma branca.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/07/2023